Tribunal: TJMT
Processo: 0046804-87.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046804-87.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 581.094.711-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 012.122.661-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE.
IN DUBIO PRO REO.
2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelado exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo
, pois, na espécie,
ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, postulando reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0046804-87.2018.8.11.0042
, pelo Juízo da
13ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, absolve
ndo
Luiz Carlos de Souza Guimarães
, da prática do crime
de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
181694199
, pleiteia a condenação de Luiz Carlos nos exatos termos da exordial acusatória, argumentando que as provas produzidas deixam claro que ele praticou o referido delito.

Nas contrarrazões que estão no ID
181694201
,
Luiz Carlos
requer o desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
188185696
,
se posicion
a
pelo provimento
deste
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
181694175
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 02h, na Rua Desembargador José de Mesquita, Bairro
Araés
, os denunciados Luiz Carlos De Sousa Guimarães e Fabiola Regina Da Cruz Gusmão De Oliveira transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa de 23,49 g (vinte e três gramas e quarenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar n°. 0302/2018, fl. 10-1P.

De acordo com o que foi apurado, naquela data, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro
Araés
, quando avistaram os denunciados em atitude suspeita trafegando em uma motoneta Honda Biz, cor vermelha, placa QBC4816, sendo emitida ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos. A denunciada Fabiola, que pilotava a motocicleta,
desobedeceu o
comando dos militares e prosseguiu em alta velocidade por diversas ruas e avenidas.

Percebendo que não obteria sucesso na fuga, a denunciada parou a motoneta na Rua José de Mesquita e, após descer, tentou dispensar 03 (três) porções de cocaína, as quais foram apreendidas pelos militares. Em seguida, a denunciada foi encaminhada à Base da Polícia Militar localizada no mesmo bairro, onde a revista pessoal feita por policial feminina, que resultou na apreensão de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Conduzida à delegacia, a denunciada negou a propriedade da droga, dizendo também que não fugiu dos policiais. Alegou não ter conhecimento de que Luiz Carlos levava droga consigo. Por sua vez, também conduzido à delegacia, o denunciado Luiz Carlos admitiu a propriedade da droga, contudo, alegou a finalidade de consumi-las.

Os denunciados são reincidentes específicos em tráfico de drogas.

Fabiola possui três condenações criminais pela prática do narcotráfico, as quais ela ainda cumpria na data do fato, pois estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica (processo executivo de pena n°. 101117). Além disso, responde ao processo de código 481823 perante a 9 Vara Criminal por delito semelhante. Já o denunciado Luiz Carlos, há registro de condenação definitiva também pelo crime de tráfico de drogas, cuja
pena-ainda
está sendo cumprida.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, que foram muito precisos ao relatarem que a denunciada avistou a guarnição, empreendeu fuga e tentou se livrar da prisão em flagrante dispensando a droga, bem como
as condenações criminais dos denunciados que apontam o seu modo de vida voltado à prática do narcotráfico e que, na data do fato, transportavam razoável quantidade de entorpecente sem finalidade de consumo pessoal.

Importante mencionar que a denunciada se negou a fornecer sua identificação para os policiais militares e, além disso, apresentou sobrenome incorreto, com o fim de não revelar os seus antecedentes criminais
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente durante a ocorrência
– cerca
de 23 (vinte e três) gramas
de cocaína
–
, tendo a droga sido dispensada instantes antes da abordagem policial, consoante se vê dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
181694175
); termo de exibição e apreensão (ID
181694175
); e laudo de constatação de droga (ID.
181694175
).

E, no que se refere à autoria do tráfico de drogas atribuído
Luiz Carlos,
constata-se que os policiais militares, em juízo, foram uníssonos em afirmarem que faziam rondas quando avistaram
uma
motocicleta e
a pessoa que
estava na garupa não usava capacete, o que levantou suspeita e de pronto emitiram ordem de parada,
que
não
foi
obedecida;
os agentes públicos
acrescentaram
, ainda,
que, durante a fuga, notaram que
a droga
foi dispensad
a
porém não consegu
iram
apontar com exatidão quem
seria responsável pela dispensa.

Por sua
vez,
quando

foi
interrogado em juízo,
Luiz
Carlos
negou a mercancia do entorpecente
, assumindo que foi o responsável pelo arremesso da droga
que se
destina
va
para seu consumo pessoal.

No caso destes autos, verifica-se que

Luiz Carlos
não foi flagrado
no ato de mercancia, tanto que nenhum apetrecho próprio e comum do tráfico foi apreendido; a droga apreendida não estava fracionada
em muitas porções
; não houve depoimentos de usuários, tampouco apreensão de dinheiro
com
o
apelado
; e os elementos que indicam a prática do comércio de
entorpecentes
consubstanciam-se em
apenas as 3 (três)
porções
de cocaína
, pesando
aproximadamente

23
gramas (
vinte
e três gramas), que
, por cento,
não justificam sua condenação, eis que, não há elementos probatórios suficientes que atestam que o destino da droga apreendida seria para comercialização.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

É cediço que no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, deve ser frisado que a análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas d
os antecedentes desabonadores do

acusado
, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao
d
ireito
p
enal do autor, ou direito penal do inimigo, como
chamado
por Gunter Jakobs, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO - DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017).

Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras
palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
(TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

(
N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2021,
Publicado
no DJE de 16.12.2021)
Destacamos

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público
;
por conseguinte, mantenho a absolvição de
Luiz Carlos de Souza Guimarães
, nos termos do édito objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024